Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700840-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE PACIENTE: GILDER CRISTIAN MELO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE, advogado constituído, com OAB/DF no 55.067, em favor de GILDER CRISTIAN MELO RIBEIRO, preso desde 10/12/2019, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2o, incisos II e IV e artigo 307, ambos do Código Penal c/c artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho/DF que, não obstante tenha recebido a denúncia, deixou de apreciar a legalidade da prisão do paciente, efetivada em outro Estado da Federação. Alega o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois está preso há mais de 41 (quarenta e um) dias sem que tenha sido encaminhado ao Núcleo de Audiência de Custódia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, como estabelece a Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça para análise da necessidade e legalidade da prisão. Esclarece que “O recebimento da denuncia se deu no dia 08 de Janeiro de 2020, conforme documento nos autos (id 52738212). Em 13 de Janeiro o juízo a quo ordenou o recambiamento definitivo do paciente da cadeia pública de Planaltina de Goiás para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal, devido ao fato de ser em Sobradinho o lugar que se consumou, em tese, a infração penal, conforme consta na decisão dos autos (id 53597325), além de ordenar a imediata remessa dos autos para um dos juízos criminais da circunscrição judiciária de Sobradinho/DF, no caso em análise, para a MM. Juíza SAMER AGI”. Afirma que o paciente nega a autoria delitiva, assim como, a ciência sobre a menoridade dos demais agentes, ao argumento de que teria adentrado ao veículo apenas com a intenção de ir até Brasilinha paquerar algumas garotas. Logo, afirma que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes. Alega violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal. Por fim, sustenta que o paciente possui ocupação lícita e é pai de menor de 2 (dois) anos de idade que dele depende economicamente. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se, com a urgência necessária, as informações à autoridade impetrada, notadamente para esclarecer se o paciente se encontra preso, a que título e em qual unidade da federação. Em caso de haver prisão preventiva decretada em seu desfavor, solicita-se a remessa de cópia do decreto prisional. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020 18:58:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora